Tribunal: TJSP
Processo: 2221761-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221761-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
ALTERNATIVE ASSETS I, são agravados PONTO DE DOSE COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e IVAN DE CARVALHO
CORREA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221761-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29981
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221761-11.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SNATO
AMARO
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
AGRAVADOS:
PONTO
DE
DOSE
COMERCIAL
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. E OUTRO
V O T O No 29981
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Leilão judicial. Imóvel em
condomínio. Ausência de prejuízo ao condômino alheio à
execução. Quota-parte que recairá sobre o produto da alienação do
bem considerado o valor de avaliação. Inteligência do art. 843 do
NCPC. Ausentes provas, contudo, da indivisibilidade do imóvel
em questão. Decisão mantida por outros fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09) interposto por
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada contra PONTO DE DOSE COMERCIAL DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. E OUTRO, contra a r. decisão proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
da Comarca de São Paulo, Dra. Arielle Escandolhero Martinho Fernandes (fl. 641
dos autos de origem), que indeferiu o requerimento de realização de novo leilão
do bem imóvel, da totalidade do imóvel.
Sustenta o Agravante, em síntese: (i) após a penhora da
fração ideal de 10,59% do imóvel objeto da matrícula no 115.823, o imóvel foi
levado a leilão, mas não teve licitantes; (ii) o leilão teria sido frustrado pelo fato de
ter sido colocado em praça apenas a fração ideal do imóvel; (iii) a possibilidade
de novo leilão, da totalidade do imóvel, por se tratar de bem indivisível, nos
termos do art. 843 do NCPC; (iv) a quota parte dos coproprietários estaria
garantida e seria paga com o produto da alienação do bem imóvel. Requer o
provimento do recurso para reformar a r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221761-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29981
3
Não houve requerimento de antecipação dos efeitos da
tutela recursal.
O recurso é tempestivo.
Não foi apresentada resposta (fl. 649).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução de cédula de crédito
bancário de R$ 3.036.050,16 (três milhões, trinta e seis mil, cinquenta reais e
dezesseis centavos) movida pelo Agravante contra a emitente, Ponto de Dose
Comercial e Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., e o avalista, Ivan
Carvalho Correa Filho, ora Agravados (fls. 01/03 e 15/35 dos autos de origem).
O Agravante penhorou, dentre outros, a fração ideal de
10,59220% de imóvel de matrícula no 115.823 do 2o Cartório de registro de
Imóveis de Campinas/SP de propriedade do Agravado Ponto de Dose Comercial
e Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. (fls. 76, 78/80 e 92 dos autos de
origem).
O leilão judicial da fração ideal do imóvel restou infrutífero
(fls. 615 e 627 dos autos de origem).
Neste contexto, o Recorrente requereu “a realização
de novo leilão judicial, de 100% do imóvel penhorado, para
que após a arrematação do referido imóvel, o Exequente receba
o valor referente a 10,59% do produto arrematado” (fls. 629/631
dos autos de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada que indeferiu este
requerimento
por
entender
que
“os coproprietários do imóvel
penhorado não constam no polo passivo do presente feito, não
podendo, portanto, serem prejudicados pela perseguição do
débito. Além disso, observe-se que o termo de penhora lavrado
à fl. 239 foi expresso ao mencionar a constrição da quota
parte de 10,59220% do bem, ao que o credor nada opôs.” (fl. 632
dos autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221761-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29981
4
O Agravante pretende a reforma desta r. decisão a fim de
que seja deferida a realização de leilão judicial da totalidade do imóvel com
fundamento no art. 843 do NCPC1.
A r. decisão agravada, contudo, deve ser mantida, mas por
outro fundamento, qual seja, a ausência de provas da indivisibilidade do imóvel
em questão.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, a alienação de
imóvel em condomínio não prejudica os condôminos alheios à execução cuja
quota-parte recairá sobre eventual produto da alienação, nos termos do
mencionado art. 843, caput e § 2o do NCPC.
Na espécie, contudo, ausentes provas da indivisibilidade do
imóvel em questão e, assim, não incide à espécie o mencionado dispositivo legal.
Conforme laudo de avaliação de fls. 259/271 dos autos de
origem, aliás, o perito avaliador descreveu o imóvel em questão como “uma
gleba de terras (remanescente), denominada Santa Helena,
situada entre as Rodovias Bandeirantes e Anhanguera, Adere
Indústria e Comércio de Adesivos Ltda. e Fazenda Boa Vista,
em Campinas/SP, [...] encerrando uma área plana de 38.477,50
m2” (destacou-se), sendo possível concluir tratar-se de bem divisível.
Em suma, como não restou caracterizada a indivisibilidade o
imóvel não incide o art. 843 do NCPC e, assim, era mesmo de rigor o
indeferimento do requerimento de realização do leilão da totalidade do bem,
embora por outros fundamentos.
Recurso não provido.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
1 Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário
ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do
bem em igualdade de condições.
§ 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor
auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o
correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221761-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29981
5
Relator